Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS. CULPABILIDADE EXACERBADA. VÍTIMA MENOR DE IDADE.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios.
2. É entendimento corrente que os depoimentos de policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as demais provas coligidas aos autos.
3. A menoridade pode ser comprovada por meio de outros documentos que demonstrem a correta identificação e qualificação do jovem, tal como a identificação civil do adolescente, na qual consta, inclusive, o número do seu registro geral. E, tratando-se de crime formal, basta a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade.
4. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o crime for cometido contra vítima menor de idade, aproveitando-se de sua maior vulnerabilidade, porque evidencia que a reprovabilidade da conduta extrapolou o normal para tipo penal.
5. Recurso não provido.